Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-59.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-59.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TELECOMUNICAÇÕES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 919/STF COM BASE NA ADI 7509/BA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por TIM S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJ/BA, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados pelo Município de Paulo Afonso, para cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) relativa aos exercícios de 2016 a 2018. A Embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da decisão proferida na ADI 7509/BA, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais da Bahia sobre licenciamento ambiental de estações de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a ADI 7509/BA e se tal julgamento afastaria a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral, tornando inexigível a cobrança da TFA em relação a exercícios anteriores à data de corte fixada (09/12/2022).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se à correção de erro material, esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese de inconstitucionalidade da TFA à luz do Tema 919 da Repercussão Geral do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos que preserva a exigibilidade da taxa em ações ajuizadas antes de 09/12/2022, como no caso concreto.

5.
A decisão na ADI 7509/BA, embora reconheça a inconstitucionalidade de normas estaduais sobre licenciamento ambiental de
ERBs
, trata de matéria distinta da controvérsia tributária abordada no Tema 919, que tem aplicação direta ao caso e prevalece por sua especificidade e vinculação obrigatória.

6.
A ausência de modulação na ADI 7509/BA não afasta os efeitos modulados do Tema 919, pois são decisões com objetos distintos e fundamentos autônomos. Permitir o contrário frustraria a finalidade da modulação fixada pelo STF.

7.
A pretensão da Embargante configura
rediscussão
de mérito sob o disfarce de omissão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

8.
Para fins de
prequestionamento
, o acórdão enfrentou a controvérsia jurídica e incide a regra do
art
. 1.025 do CPC, que permite o reconhecimento do
prequestionamento
mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

9.

A intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo Município de Paulo Afonso não interfere no resultado do julgamento, dada a inexistência de vícios na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023, §§ 1º e 2º, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988,
art
. 22, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 05.12.2022,
DJe
09.02.2023; STF, ADI 7509/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 04.04.2024,
DJe
10.04.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021,
DJe
11.11.2021; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001181-59.2021.8.05.0191
, em que figuram como
embarg
ante
TIM S/A

e como
embargado
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)